Tribunal: TJDFT
Processo: 0004505-91.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004505-91.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SULISANDRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SOCIEDADE DESPORTIVA SOBRADINHENSE, HILDA DOS ANJOS OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVOGATÓRIA. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO E CONDIÇÕES REALIZADA EM 1968. INICIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL/16. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. IMÓVEL PÚBLICO DESAFETADO EM FAVOR DO PARTICULAR. ENCARGOS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL OFERECIDO EM PENHORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO DISPOR DO BEM OU MODIFICAR-LHE A FINALIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE E REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO. DOAÇÃO REVOGADA. ATOS DO DONATÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS. ENCARGOS, ONERAÇÃO E OBRIGAÇÕES. PUBLICIDADE. REGISTRO NA MATRICULA DO IMÓVEL. 1. Tratando o feito de relação jurídica advinda do contrato de doação celebrado entre a Terracap e o particular, a lide está inserta na competência residual da justiça comum e sendo a Terracap empresa pública, a sua natureza jurídica atrai a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na forma do inciso I, da Lei no 11.697/2008. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o exame da possibilidade jurídica do pedido - já na esteira do entendimento que viria a se consolidar com o banimento da condição da ação do atual diploma -, ficava restrito ao campo da existência de vedação legal ao pedido, haja vista que, ao examinar a ausência de amparo jurídico ao pedido, o juiz realiza atividade cognitiva, proferindo julgamento de mérito. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 3. A revogação de doação realizada no ano de 1968 por descumprimento das obrigações fixadas está sujeita a prazo prescricional de 20 anos, segundo disposição do artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época. 4. A contagem do prazo prescricional para revogação de doação por inexecução da obrigação, inicia-se da data em que houve a ciência do doador acerca do descumprimento pela donatária, consoante entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema. 5. Sob a égide do Código Civil de 1916, a possibilidade de revogação do contrato de doação era expressamente ampliada já na dicção do artigo 1.181, segundo o qual, “além dos casos comuns a todos os contractos, a doação também se revoga por ingratidão do donatário”, dispondo o parágrafo único que “a doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora”. 6. A cláusula de revogação da doação, torna a propriedade resolúvel, ou seja, o imóvel retorna ao proprietário original, o doador, e, acompanhada de cláusula restritiva de inalienabilidade tem plena eficácia, tornando sem efeito atos do donatário, inclusive, no sentido de dispor do bem, mormente se tais restrições aos poderes inerentes à propriedade encontram-se consignadas no registro da matrícula do imóvel, tornando-as pública a terceiros. 7. A Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, de modo que jamais terá a liberdade de dispor da coisa pública ao seu talante, sem obter contrapartida em favor da coletividade, sendo regra que não pode haver doação de imóveis públicos sem a previsão de encargos e condições de interesse público a serem cumpridos pelo donatário, sob pena de retorno do bem ao poder público. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 26, inciso I, ambos da Lei 11.697/2008, asseverando que a justiça distrital não é competente para anular ato regularmente praticado pela justiça trabalhista, que promoveu a alienação em hasta pública de imóvel oferecido em penhora na ação que tramita naquela especializada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 128 e 903, ambos do Código Civil, defendendo que terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado com a anulação da alienação judicial regularmente promovida na justiça do trabalho, tida como perfeita e acabada, inclusive com a expedição da carta de arrematação irretratável do bem; d) artigos 889, da Consolidação das Lei Trabalhistas, 30, da Lei 6.830/80, 17 e 600, ambos do Código de Processo Civil de 1973, e 80 e 774, ambos do Código de Processo Civil vigente, afirmando que a donatária, executada no processo trabalhista, ao oferecer à penhora bem gravado com clausula de impenhorabilidade, agiu nos exatos termos da lei, não se configurando a prática de ato ilícito, que poderia resultar na revogação da doação originária do imóvel; e) artigo 505 do Código Civil, argumentando que a arrematação judicial extinguiu todos os ônus originais que incidiam sobre o bem, normalmente verificados na alienação comum, ficando, a partir de então, desembaraçado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o e 26, inciso I, ambos da Lei 11.697/2008. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006